Tribunal: TJBA
Processo: 8005666-73.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005666-73.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA e outros Advogado(s):RAFAEL OLIVEIRA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargante. A recorrente alega a existência de omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios apontados, especificamente: (i) omissão quanto à aplicação da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (taxa SELIC); (ii) contradição e omissão sobre o termo inicial dos juros de mora, em suposto desacordo com o Tema 1002 do STJ; e (iii) omissão acerca da aplicação da Lei de Alienação Fiduciária e a impossibilidade de rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à aplicação da nova legislação civil, pois o acórdão fundamentou expressamente sua inaplicabilidade ao caso, uma vez que a sentença foi proferida antes da vigência da lei. 4. Inexiste contradição ou omissão em relação ao termo inicial dos juros de mora, pois o acórdão, acolhendo a tese da própria embargante, reformou a sentença para determinar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o entendimento do STJ. 5. A questão sobre a Lei de Alienação Fiduciária foi implicitamente rechaçada no momento em que o acórdão reconheceu o direito do consumidor à resilição do contrato, afastando a tese de irretratabilidade absoluta. 6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A rejeição de embargos de declaração é medida que se impõe quando não se verificam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8005666-73.2021.8.05.0039, em que figura como embargante AL EMPREENDIMENTOS S.A. e como embargados ELIZANGELA DE JESUS SOUZA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.